Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705061-71.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: ILTON OLIVEIRA DE SOUSA, SARA MARIA CARVALHO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. ARTIGO 49 DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLÇADOS PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, os promitentes-compradores do imóvel posto “sub judice exerceram o arrependimento no prazo de sete dias, cujo direito encontra-se expressamente previsto em cláusula contratual de adesão que remete ao art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o desfazimento do negócio jurídico é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao status quo ante, fazendo jus os autores à restituição integral dos valores pagos, ante a existência de previsão contratual e legal sobre a questão (Cláusula V.1 c/c art. 49 do CDC). 2. Sobre os juros de mora, trata-se de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), e a parte ré foi cientificada do pedido de rescisão contratual (arrependimento – art. 49, CDC) ainda extrajudicialmente, frisando que a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do CPC). Assim, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a citação. 2.1. Quanto à atualização dos valores a serem restituídos, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, pois a correção visa tão somente a recomposição do valor aquisitivo da moeda. 3. Recurso conhecido e não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos, sem alterar a conclusão do julgado, somente para reconhecer “erro material constante da parte dispositiva do “decisum”, para fazer constar que o recurso de apelação foi interposto pela requerida, e não pela parte autora” (ID 69311457). A recorrente alega ofensa aos artigos 104, 186, 927, todos do Código Civil, e 67-A, § 5o da Lei 4.591/1964, porquanto tendo sido declarada a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, o órgão julgador a condenou à restituição integral dos valores pagos pela parte ora recorrida. Defende a existência de provas demonstrado que a incorporação foi submetida ao regime de patrimônio de afetação e que, portanto, teria direito à retenção de parte do valor desembolsado pelos compradores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. A parte recorrida, em ID 70281809, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 104, 186, 927, todos do Código Civil, e 67-A, § 5o da Lei 4.591/1964, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “tratar-se de contrato de adesão de compra e venda de imóvel, cuja cláusula contratual V.1., já transcrita alhures, é expressa em esclarecer o consumidor quanto ao disposto no art. 49 da Lei n. 8.078/90 (CDC), concedendo-lhe o direito de arrependimento no prazo de sete dias, (...) a manifestação de vontade por meio da aludida mensagem eletrônica endereçada ao proposto da ré, no interregno do prazo de sete (7) dias previsto no art. 49 do CDC, deve ser entendida como o meio hábil para o preenchimento do requisito legal” .” (ID 68161768). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, deferido os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029